Tribunal: TJDFT
Processo: 0732580-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. REITERAÇÃO DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. SEGURANÇA DENEGADA.
1. A jurisprudência pátria firmou a orientação de que se admite excepcionalmente o mandado de segurança aos casos de decisão judicial manifestamente eivada de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.
2. Não se admite mandado de segurança como sucedâneo recursal. 2.1. A decisão que indeferiu o pedido de adiamento da sessão de julgamento da apelação encontra-se devidamente fundamentada e sobreveio após o já concedido prazo de adiamento por 30 (trinta) dias. Findo o prazo assinalado revela-se regular a retomada da marcha processual não configurando, assim, cerceamento de defesa.
3. Admitido o processamento do writ constitucional. Segurança denegada. Decisão mantida.